Tribunal: TJMT
Processo: 1016829-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016829-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO FERRAI CAETANO - CPF: 029.659.241-24 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Carlos Antônio Ferrai Caetano em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato em face do Banco BMG S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito,
facultando o seu parcelamento nos termos do Provimento n. 41/2016 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formulada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Sustenta que embora aufere mensalmente rendimento bruto de aproximadamente R$ 10.194,05 (dez mil, cento e noventa e quatro reais e cinco centavos), sendo que na realidade após inúmeros descontos de empréstimos consignados, o valor aproximado que lhe resta para arcar com as despesas de sua família é de R$ 5.558,27 (cinco mil quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos).

Segue afirmando que possui despesas da vida cotidiana (luz, água, supermercado, internet, planos de saúde, mensalidade escolar), fato que demonstra a diminuição significativa de sua renda. Pugna pela antecipação da tutela recursal.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id. 176547679).

As informações foram prestadas (id. 180123695).

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 177174667).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Carlos Antônio Ferrari Caetano ajuizou ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato em face do Banco BMG S.A., tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado, determinando o recolhimento das custas processuais e despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, facultando o seu parcelamento nos termos do Provimento n. 41/2016 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formulada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Sustenta que embora aufere mensalmente rendimento bruto de aproximadamente R$ 12.696,87 (doze mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), sendo que na realidade após inúmeros descontos de empréstimos consignados, o valor aproximado que lhe resta para arcar com as despesas de sua família é de R$ 5.558,27 (cinco mil quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos).

Segue afirmando que possui despesas da vida cotidiana (luz, água, supermercado, internet, planos de saúde, mensalidade escolar), fato que demonstra a diminuição significativa de sua renda. Pugna pela antecipação da tutela recursal.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, a MMa. Juíza indeferiu a justiça gratuita indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas à baila pelo próprio recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido, veja:

“
Assim, face à natureza da demanda e a apuração de que o valor das custas judiciais e taxa judiciária a serem adimplidas seriam da ordem de R$ 717,58 (setecentos e dezessete e cinquenta e oito centavos ) - R$ 455,24 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) referente às custas judiciais e R$ 262,34 (duzentos e sessenta e dois e trinta e quatro centavos) relativo à taxa judiciária -, cujo pagamento poderá ser efetuado em até seis parcelas mensais (art. 233, § 3o, I, CNGC), bem como pela informação de que a parte autora auferiu em fevereiro/2023 a renda de R$ 10.194,05 (dez mil e cento e noventa e quatro e cinco centavos) bruta e R$ 5.107,05 (cinco mil cento e sete e cinco centavos) líquido, deve o requerente comprovar a alegada hipossuficiência com a competente juntada dos comprovantes de gastos mensais e das Declarações de Imposto de Renda dos dois últimos exercícios ou proceder ao recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária.”
(id. 119068739 – autos de origem).

Deste modo, verifico que o recorrente é servidor público, policial militar e possui renda mensal bruta no valor de R$ 10.194,05 (dez mil, cento e noventa e quatro reais e cinco centavos). Não obstante, mesmo com os descontos, ainda recebe salário mensal líquido no importe de R$ 5.558,27 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos).

À vista disso, em que pese as alegações do recorrente, ressalto que a renda mensal demonstrada não coaduna com a hipossuficiência financeira alegada.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade, justificando a concessão do benefício. Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com as custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo se encontrar elementos nos autos que infirmem a alegação de hipossuficiência financeira
.
” (RAC n. 0030692-85.2014.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 13.10.2021 – negritei).

Além disso, já lhe foi oportunizado o recolhimento de forma parcelada, nos ditames do regramento processual civil.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023